Tribunal: TJDFT
Processo: 0754512-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Processo : 0754512-17.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 182494476 dos autos originários n. 0752029-11.2023.8.07.0001) que, em execução de título extrajudicial, reconheceu a incompetência absoluta do juízo e determinou a remessa dos autos para uma das varas cíveis da Comarca de Águas Lindas/GO, local de domicílio do consumidor. Fundamentou o juízo singular: O art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa igualar o consumidor, parte hipossuficiente, ao fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. Tratando-se de relação de consumo na qual o consumidor figura no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício e, por conseguinte, afasta o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgou em 21.2.2022 o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 17, processo n. 0702383-40.2020.8.07.0000, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos. A questão submetida a julgamento foi: “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda.” A tese firmada foi a seguinte: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação da competência de ofício”. Trata-se de precedente de observância obrigatória aos processos que tramitam na área de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 985 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, declino da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Lindas/GO, para onde determino sejam os autos remetidos, após preclusão e os procedimentos de praxe. A agravante alega que a execução foi proposta “em razão de inadimplência do agravado ao Contrato de Locação e ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmados entre as partes”, nos quais foi eleito o foro de Brasília para dirimir controvérsias oriundas da relação contratual. Ressalta que não se trata de um contrato de adesão, tampouco há relação de consumo, porque o agravado não utilizava os serviços da agravante como destinatário final. Sustenta a validade da cláusula de eleição de foro, salientando que se trata de competência territorial de natureza relativa, definida no interesse dos litigantes. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ou a suspensão do processo e, ao final, a reforma da decisão para manter a tramitação do feito no juízo de Brasília. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento da medida liminar. Nos termos do art. 46, caput, do CPC, as ações fundadas em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis serão propostas, em regra, no foro de domicílio do réu. Ademais, o art. 53, III, d, do CPC estabelece regra especial de competência, fixando-a no foro do lugar da execução da obrigação, nas ações em que se exija o cumprimento de obrigação contratual. Contudo, o art. 63 do diploma processual preceitua que as partes podem eleger o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações, desde que previsto em instrumento particular de contrato. Confira-se: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. No caso, houve eleição de foro para dirimir dúvidas ou promover a execução do instrumento de confissão de dívida, conforme cláusula sexta (id. 182437505 na origem), em conformidade com o art. 63, caput, §§ 1o e 4o, do CPC. Segundo a Súmula 335 do STF, “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”. Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça que “A cláusula de eleição de foro é eficaz e somente pode ser afastada quando reconhecida a sua abusividade ou resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.968.255/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022). E de acordo com a jurisprudência daquela Corte (EREsp n. 1.707.526/PA, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção), em regra, para declarar a invalidade de cláusula de eleição de foro, é necessária a presença conjunta de, ao menos, três requisitos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça. Assim, a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro, a priori, somente pode ser promovida de ofício pelo juiz em contrato de adesão e quando ficar demonstrada relação de consumo, o que não evidencio, de plano, na espécie. Com efeito, infere-se dos autos que o termo de confissão de dívida que aparelha a execução (id. 182437505 na origem) se refere a débito oriundo de contrato de locação de veículo automotor entre as partes. E segundo o contrato de locação (id. 182435193 na origem), o veículo se destinava ao uso profissional pelo locatário nas plataformas UBER e 99 POP: Isso o que retrata a cláusula quinta, item 5.1, do contrato de locação (id. 182435193 – p. 5 na origem): 5.1. O automóvel, objeto deste contrato será utilizado exclusivamente pelo LOCATÁRIO para uso profissional perante às plataformas UBER e 99 POP (ou outras plataformas de transporte de passageiros), não sendo permitido, em nenhuma hipótese, o seu uso para fins diversos, sob pena de rescisão contratual. Não se tratando o agravado de destinatário final do produto, na medida em que utilizada o veículo como insumo para fomentação de sua atividade econômica, não há incidência das normas de Direito do Consumidor, conforme orienta o precedente desta Corte em situação similar: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FINS PROFISSIONAIS. MOTORISTA DE APLICATIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO. PREVALÊNCIA. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que reconheceu de ofício a nulidade da cláusula de eleição de foro em contrato de locação de veículo para fins profissionais. 1.1. A decisão agravada declinou da competência em favor do Juízo da Vara Cível de Águas Lindas/GO, domicílio do réu. 1.2. Em suas razões recursais, a agravante pede a concessão de efeito suspensivo para que seja determinado o imediato prosseguimento do feito na Circunscrição de Brasília/DF até o julgamento definitivo do presente recurso. Alternativamente, requer a suspensão do feito até o efetivo julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que o feito seja julgado na Circunscrição Judiciária de Brasília, tal qual acordado na cláusula de eleição de foro. 2. Na origem, o autor ajuizou ação de execução de título extrajudicial lastreado em contrato de locação de veículo automotor e instrumento particular de confissão de dívida. 2.1. Em consonância com o contrato entabulado entre as partes, o veículo se destinava ao uso profissional pelo locatário. 2.2. Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, autora e réu não se enquadram na conceituação de consumidor e fornecedor descrita, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do CDC, motivo pelo qual não são aplicáveis as normas de Direito do Consumidor à demanda. 2.3. Jurisprudência: "(...) 1. Tratando-se a monitória de cobrança de aluguel de veículo utilizado pelo réu como insumo em sua atividade profissional de transporte de passageiros por aplicativo, de modo que, à evidência, o serviço está inserido como insumo na sua prática comercial, inquestionável que a relação entre as partes não pode ser considerada de consumo, tendo em vista a parte ré não figurar como destinatário final do serviço prestado. 2. Lado outro, o sistema de transporte privado individual, a partir de provedores de rede de compartilhamento como no caso (Uber), detém natureza de cunho civil. Nesta esteira, os motoristas, executores da atividade, atuam como empreendedores individuais. Assim, entende-se como paritária a relação estabelecida entre as partes, mormente quando regida por contrato celebrado e pelo Código Civil. 3. Nos termos do art. 46, caput, do CPC, as ações fundadas em direito real sobre bens móveis serão propostas, em regra, no foro de domicílio do réu. Contudo, tratando-se de negócio jurídico, a ação poderá ser ajuizada no foro de eleição convencionado entre as partes e previsto expressamente em cláusula contratual (artigo 63 CPC/15). Nesse caso, a competência territorial é relativa, de modo que, ainda que ausente foro de eleição, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, nos termos do Enunciado de Súmula n 33 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Conflito de Competência conhecido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado." (0711919-07.2022.8.07.0000, Relator: João Luís Fischer Dias, 1a Turma Cível, DJE: 05/12/2022). 2.4. Desta feita, o presente caso se trata de competência territorial a qual, por ser relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, sob pena de ser prorrogada nos termos do art. 65 do CPC, incidindo ainda, o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 2.5. Jurisprudência: "(...) 2. Excetuados os casos de aplicação do direito consumerista, deve ser preservada a cláusula contratual que ajustou o foro de eleição, inexistindo razões para o declínio da competência territorial, que, por ser relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do art. 65 do CPC (Súmula n. 33 do STJ). 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento." (0702059-45.2023.8.07.0000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível DJE: 02/06/2023). 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1762852, 07263467220238070000, Rel. Des. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, julgado em 20/9/2023, DJe de 5/10/2023. Grifado) Ao depois, considerando o porte econômico da agravante e seu enquadramento como microempresa (id. 182435186 na origem), a princípio, inviável cogitar-se de aplicação da teoria finalista mitigada, a fim de qualificar o agravado como consumidor, porquanto não evidenciada a sua hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica. Essa a orientação que emana do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFASTAMENTO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO QUE SE LIMITA A DEFENDER A APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 7. DESNECESSIDADE DE EXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). 2. Embora o Superior Tribunal de Justiça admita o abrandamento da regra, quando houver hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica do adquirente do produto (teoria finalista mitigada), tal circunstância, por sua excepcionalidade, deve ser demonstrada nos fundamentos adotados nas instâncias ordinárias. 3. O agravo interno que se limita a alegar a incidência da Súmula 7, sem enfrentar a tese de inaplicabilidade ao caso da legislação consumerista, incorre no óbice da Súmula 182. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 1.056.551/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023. Grifado) Nesse cenário, tendo a agravante ajuizado a execução no foro eleito pelas partes, em exame preliminar, afigura-se desacertado o declínio de competência, de ofício. Isso porque caberia ao agravado provocar a atuação jurisdicional, em preliminar de contestação, para pleitear a prevalência do foro de seu domicílio em detrimento daquele de eleição, para fins de facilitação de sua defesa (art. 337, inc. II, do CPC). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CRITÉRIO TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A competência para processar e julgar demandas que tenham por objeto a cobrança de taxas condominiais é territorial e, portanto, tem natureza relativa. 1.1. O artigo 65 do Código de Processo Civil determina que a competência relativa se prorrogará na hipótese de o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. 1.2. Nessa mesma acepção, é a Súmula 33 c. Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 2. A hipótese é de ação de cobrança que tem como objeto débito relativo a despesas condominiais, sendo que tanto o condomínio quanto as partes têm domicílio em Alexânia-GO. 2.1. A competência para dirimir os conflitos foi fixada por cláusula de eleição de foro, tendo por fundamento o Estatuto do Condomínio 3. Por conseguinte, somente é possível que o Juiz decline de ofício da competência antes da citação do réu quando, conforme o disposto no artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, restar patente a abusividade da cláusula de eleição de foro, o que não ficou comprovado nos autos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1436314, 0704587-86.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, julgado em 6/7/2022, DJe de 21/7/2022) Diante da existência de cláusula contratual de eleição de foro, verifico violação ao enunciado da Súmula 33 do STJ, segundo a qual a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, bem assim ao da Súmula 335 do STF. Além disso, embora a escolha do foro em local onde não domiciliada a parte ré agravada, não se deve desconsiderar que a cláusula de eleição de foro, por si só, não denota abusividade do ajuste contratual. Destarte, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o juízo de origem determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas-GO após preclusão da decisão. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator